Tribunal: TJPA
Processo: 0804459-56.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804459-56.2025.8.14.0006

APELANTE: MANOEL PAULINO PINTO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Manoel Paulino Pinto Neto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário referente a financiamento de veículo. O agravante insurgiu-se especificamente contra a validade da cobrança da tarifa de registro e do seguro prestamista, sustentando ausência de comprovação da prestação do serviço e ocorrência de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tarifa de registro contratual foi regularmente cobrada mediante comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou adesão válida e facultativa pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento do veículo juntado aos autos (CRLV/CRV) comprova a efetiva averbação do gravame perante o órgão de trânsito competente, evidenciando a prestação do serviço correspondente à tarifa de registro.

O Tema Repetitivo 958 do STJ admite a cobrança da tarifa de registro quando houver efetiva prestação do serviço e inexistir onerosidade excessiva, requisitos verificados no caso concreto.

O seguro prestamista foi formalizado em instrumento apartado do contrato principal, com assinatura específica do consumidor, demonstrando adesão destacada e voluntária.

O Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira, mas não impede a oferta facultativa do seguro prestamista.

Não há prova de que a liberação do crédito tenha sido condicionada à contratação do seguro, nem demonstração de vício de consentimento, razão pela qual prevalece a autonomia privada e a força obrigatória do contrato.

Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a cobrança de tarifa de registro quando comprovada a efetiva averbação do gravame e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com assinatura específica do consumidor, afasta a configuração de venda casada. 3. A ausência de prova de imposição da contratação ou de vício de consentimento autoriza a manutenção da cobrança pactuada. 4. O agravo interno deve ser desprovido quando não demonstra erro na decisão monocrática impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 932, IV e V; CDC, arts. 6º, III, 39, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP. STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP. TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0804459-56.2025.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. abril/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MANOEL PAULINO PINTO NETO

tendo como agravado
BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANOEL PAULINO PINTO NETO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

O autor ingressou com Ação Revisional de Contrato Bancário (financiamento de veículo) alegando a existência de cláusulas abusivas, notadamente: capitalização diária de juros; cobrança indevida de "tarifa de registro"; imposição de seguro prestamista em "venda casada"; e juros moratórios acima do limite legal.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 31892197) para declarar a abusividade da capitalização diária (mantendo a mensal) e limitar os juros de mora a 1% ao mês. Contudo, manteve a validade da tarifa de registro e do seguro prestamista, por entender que não houve prova de irregularidade, cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1

a) DECLARAR a abusividade da Cláusula 3, excluindo-se a capitalização diária dos juros remuneratórios, mantendo-se as taxas mensal e anual nos limites pactuados, sendo possível a capitalização mensal;

b) DECLARAR a abusividade parcial Item I e DETERMINAR a limitação dos juros de mora ao percentual de 1% ao mês, sem capitalização diária;

c) DECLARAR o afastamento da mora e CONDENAR a parte ré a restituir os valores pagos a mais, na forma simples, podendo ser compensado no saldo devedor - a critério da autora - ou devolvido em espécie. Os valores devem ser acrescidos de: juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, a partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária e; correção monetária pelo INPC, até 30 de agosto de 2024, e após essa data pelo IPCA. Os juros e a correção incidirão a partir de cada pagamento indevido (efetivo prejuízo – Súmula 43/STJ c/c art. 398, do CC e Súmula 54/STJ)

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte ré, a teor do art. 86, caput, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado,
MANOEL PAULINO PINTO NETO
interpôs recurso de Apelação (ID 31892200),

sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que teria sido indeferida a produção de prova pericial necessária à elucidação da cobrança de encargos indevidos, o que entende configurar “error in procedendo”. Argumenta que a controvérsia demanda prova técnica quanto à alegada prática de capitalização de juros, cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro.

No mérito, impugna a legalidade da cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato, bem como do seguro prestamista, alegando ausência de prestação efetiva dos serviços e inexistência de manifestação expressa de vontade quanto à contratação do seguro.

Requer, por fim, a reforma total da sentença para que sejam reconhecidas todas as alegações da inicial, inclusive com repetição do indébito em dobro.

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
também interpôs recurso de apelação (ID 31892208), sustentando que a sentença deve ser reformada em relação ao reconhecimento da abusividade da cláusula de capitalização diária dos juros e da limitação dos encargos moratórios.

Alega a legalidade das taxas aplicadas com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente os Temas 246 e 247, bem como nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Argumenta que a média de mercado publicada pelo Banco Central não deve ser tomada como teto e que a taxa contratada está dentro dos parâmetros aceitáveis.

Sustenta, ainda, que o contrato prevê expressamente a capitalização diária e que não há qualquer ilegalidade nos encargos moratórios cobrados. Requer, portanto, a reforma da sentença com a total improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 31892225), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
pugna pela manutenção da sentença. Alega que a controvérsia é estritamente de direito e que a sentença está devidamente fundamentada, não havendo cerceamento de defesa. Defende a regularidade da cobrança do seguro prestamista, devidamente contratado com consentimento do autor, e da tarifa de registro, cuja prestação do serviço estaria comprovada nos autos. Argumenta que as alegações da apelação são genéricas, desprovidas de prova mínima, e que não há nulidade na decisão. Requer, ao final, o desprovimento do recurso autoral.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de ID. 33459552, foi negado provimento ao recurso conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VENDA CASADA DE SEGURO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO REGULAR. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por MANOEL PAULINO PINTO NETO e pelo BANCO VOTORANTIM S.A., con1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contáb1. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas questõ1. A cobrança da tarifa de registro do contrato é lícita quando vinculada à efetiva prestação do serviço de averbação 2. A contratação do seguro prestamista não se caracteriza como venda casada sem a demonstração de imposição pel3. A cláusula que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação expressa da taxa diária viola o 4. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e n5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A negativa de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas1. É lícita a cobrança de tarifa de registro contratual quando há previsão contratual e ausência de prova de não presta2. A contratação do seguro prestamista é válida quando não demonstrada a imposição ou ausência de liberdade de e3. A capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária é abusiva por violar o dever de informação, sendo vál4. Os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, salvo previsão legal expressa em s5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único;CPC, arts. 370, 373, I, 932, IV e V, 85, §11;Código Civil, art. 398;Lei nº 10.931/2004;Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800716-31.2023.8.14.0128, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025;TJPA, Apelação Cível nº 0042713-81.2009.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026;TJPA, Apelação Cível nº 0803614-92.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 20.10.2025;TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815894-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.10.2025;TJPA, Apelação Cível nº 0004657-15.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800553-22.2022.8.14.0052, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.11.2025.

Ainda inconformado,
MANOEL PAULINO PINTO NETO
, interpôs recurso de Agravo Interno (id. 33651574). Sustenta que a tarifa de registro e o seguro são abusivos por ausência de prova de prestação do serviço e configuração de venda casada, respectivamente.

Contrarrazões apresentadas fora do prazo legal.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à validade da tarifa de registro e do seguro prestamista. Após detida análise dos autos, verifico que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

O agravante alega que não houve prova da prestação do serviço. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que no ID 31892185 consta documento idôneo, qual seja,

documento do veículo (CRLV/CRV), que comprova a efetiva averbação junto ao órgão de trânsito competente, constando “sem reserva de domínio”

O Tema Repetitivo 958 do STJ estabelece que a tarifa de registro é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja oneroso. No caso concreto, a prova da prestação do serviço é cabal, afastando a tese de abusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - REVISÃO - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - Cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária de veículo em garantia - Sentença de improcedência - Contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor - Circunstância que, por si só, não implica em desequilíbrio entre os contratantes. JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,11% a.m., enquanto a taxa média do mercado era de 44,411% a .a. - Taxa contratada que supera uma vez e meia a média de mercado - Abusividade reconhecida.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO - Cobrança pactuada - Comprovação da prestação do serviço suficientemente caracterizada, conforme entendimento majoritário desta C. Câmara - Incidência do Tema nº 958 do STJ (Resp nº 1.578.553/SP) - Tarifa que deve ser mantida.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) - Possibilidade de pactuação de seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP (Tema nº 972) - Seguro para assistência em veículo e residência - Aplicação analógica do tema 972 - Cédula de crédito bancário que não comprova ter sido assegurada a liberdade de escolha da seguradora - Reconhecimento da prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Restituição na forma dobrada - Cobrança do seguro e de tarifas outras em postura contrária àquela já assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos que configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a aplicação à espécie do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.143.542/RS - Aplicação da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, com modulação - Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC aplicável, desde já, eventual compensação de valores - Sentença parcialmente reformada - Adequação da sucumbência. Dá-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11789766620248260100 São Paulo, Relator: Sidney Braga, Data de Julgamento: 09/04/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO PERMITIDA DESDE QUE OBSERVADA A SÚMULA 472 DO STJ – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE (TEMA 958/STJ) – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – PACTUAÇÃO FACULTATIVA E EM INSTRUMENTO APARTADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Conforme a Súmula 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos demais encargos moratórios e remuneratórios. Contudo, não verificada discrepância entre os encargos pactuados para o período de inadimplência e a jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo 52/STJ), mantém-se a higidez da cláusula moratória. II -
É legítima a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato em financiamento de veículos (Tema 958/STJ), pois decorre de imperativo legal para anotação do gravame fiduciário (Art. 1º, Dec-Lei 911/69), desde que o valor não seja excessivamente oneroso.
III - Não se tipifica a venda casada quando o seguro prestamista é contratado de forma facultativa, mediante proposta em apartado e devidamente assinada pelo consumidor, conferindo-se ampla publicidade à natureza acessória e opcional do serviço. IV - A repetição do indébito em casos de revisão de juros remuneratórios deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em cláusula contratual até então vigente. V - Se a parte autora decai da maior parte de seus pedidos, logrando êxito apenas na limitação dos juros à taxa média, configura-se a sucumbência mínima do banco, devendo o requerente arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios (Art. 86, parágrafo único, CPC). VI - Sentença mantida. Majoração dos honorários em sede recursal (Art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade por ser o beneficiário da gratuidade da justiça.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08383463720248120001 Campo Grande, Relator: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 16/04/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2026)

(Grifo nosso)

Assim, comprovado o fato gerador da tarifa, sua manutenção é medida de rigor.

Noutra ponta, o agravante sustenta a ocorrência de venda casada. Contudo, a análise do conjunto probatório revela que a contratação do seguro ocorreu em instrumento apartado ao contrato de financiamento, com assinatura específica e clara do consumidor, manifestando sua adesão voluntária.

O
Tema 972 do STJ
veda a obrigatoriedade de contratar com seguradora indicada pelo banco, mas não proíbe a oferta do serviço.

Quando a contratação é feita de forma destacada e em termo próprio, presume-se a liberdade de escolha e o cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Não há nos autos qualquer indício de que a liberação do crédito foi condicionada ao seguro.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CELEBRADA EM INSTRUMENTO APARTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir à parte autora o valor pago pelo seguro prestamista, sob a alegação de venda casada. O apelante sustenta a legalidade da cobrança, argumentando que a contratação do seguro era opcional e não estava vinculada ao contrato de financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) avaliar a legitimidade da cobrança do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, em razão da relação de consumo entre as partes e da natureza adesiva do contrato. A tese firmada no REsp nº 1.639.320-SP (Tema 972) do STJ, em sede de recurso repetitivo, estabelece que é ilícita a prática de venda casada quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira.
No caso concreto, o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado do contrato de financiamento, conforme cláusula contratual específica, permitindo ao consumidor optar pela adesão ao seguro, o que afasta a configuração de venda casada. Não havendo prova de imposição para a contratação do seguro com a seguradora indicada, a cobrança é válida e a sentença que determinou a devolução dos valores pagos deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado do contrato de financiamento, com cláusula de adesão opcional, afasta a configuração de venda casada. É válida a cobrança de seguro prestamista quando comprovada a livre opção do consumidor pela contratação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10156075420238260576 São José do Rio Preto, Relator: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 26/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/09/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TARIFA DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . CONTRATO QUE PREVIU EXPRESSAMENTE QUE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ERA OPCIONAL. TERMO DE ADESÃO AO SEGURO APARTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 Ação revisional de empréstimo c/c consignação em pagamento, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando a revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo . 1.2 Alegações de abusividade na taxa de juros, capitalização indevida, cobrança de tarifas sem prestação de serviços e imposição de seguro prestamista (venda casada), com pedido de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 1.3 Contestação da instituição financeira, arguindo legalidade das cláusulas e serviços prestados . 1.4 Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, e condenação à restituição em dobro dos valores. 1.5 Interposição de apelação pela requerida, com insurgência quanto à licitude das cobranças e validade contratual . 1.6 Não apresentação de contrarrazões pelo apelado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 .1 Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem foi abusiva; (ii) aferir se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) avaliar se cabe a restituição em dobro, caso seja confirmada a existência de cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando expressamente prevista no contrato, não sendo excessivamente onerosa e tendo sido comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 44 do TJPR . 3.2 Demonstrado nos autos que a tarifa foi prevista contratualmente e que o serviço foi efetivamente prestado, afasta-se a alegação de abusividade. 3.3
Quanto ao seguro prestamista, a contratação foi formalizada em documento apartado, com informações claras e opção expressa do consumidor, que também dispunha do direito de escolha da seguradora . 3.4 A ausência de prova de imposição ou restrição à liberdade de contratar afasta a configuração de venda casada, em conformidade com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.
3.5 Não configurado pagamento indevido, é indevida a restituição de valores, seja simples ou em dobro . 3.6 Dado provimento ao recurso, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, com redistribuição do ônus sucumbencial. Aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: “A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista contratualmente, não excessivamente onerosa e comprovada sua efetiva prestação . A contratação de seguro prestamista, quando realizada de forma livre, com documentação apartada e direito de escolha da seguradora, não configura venda casada.” Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo único; 54-B. Código de Processo Civil, arts . 82, § 2º; 85, § 2º; 98, § 3º. Resoluções CMN nº 3.518/2007 e 3.919/2010 . MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada REsp 1.578 .553/SP, STJ, Tema 958. REsp 1.639.320/SP, STJ, Tema 972 .

(TJ-PR 00003746420238160171 Tomazina, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 09/09/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA . CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA . CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Caso em exame: Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a regular contratação de seguro prestamista. II. Questão em discussão: a) Se houve contratação regular do seguro prestamista; b) Se existe direito à repetição de indébito; c) Se houve dano moral indenizável . III. Razões de decidir: a)
A instituição financeira comprovou a existência do contrato de seguro prestamista com assinatura do autor às fls. 122/129; b) Ausência de prova de vício de consentimento ou erro substancial na contratação; c) Não configurada a venda casada, pois o seguro constitui contrato apartado de adesão facultativa;
e) Inexistente o dano moral quando não demonstrada ofensa à personalidade do consumidor. IV . Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC.

(TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07001370320258020205 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 22/10/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 22/10/2025)

(Grifo nosso)

Inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição coercitiva, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade (
pacta sunt servanda
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026